Tribunal: TJMT
Processo: 1014331-50.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014331-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NICOMEDES CABRAL BARBOSA - CPF: 496.075.531-87 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DE ALTO ARAGUAIA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 009.572.821-09 (VÍTIMA), TEONICE CABRAL BARBOSA - CPF: 325.666.541-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE AMEAÇA
E CONTRAVENÇÃO PENAL DE
VIAS DE FATO
- ARTIGOS 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E 21
,
DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS -
ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O RECOLHIMENTO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA FIANÇA – POSSIBILIDADE –
HIPOSSUFICIÊNCIA –
ART. 325, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
–
CONCESSÃO DA ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA.

1. Conforme
art. 325, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal
,
a fiança pode ser dispensada
,
se assim recomendar a situação financeira do preso.

2
.
O Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade,
a ordem no
Habeas Corpus

coletivo
n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade
,
em razão do não pagamento do valor arbitrado. 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 19/6/2023)
.

3.
Ordem Concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
NICOMEDES CABRAL BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Alto Araguaia
que
,
nos Autos de Prisão em Flagrante n.

1000944-05.2024.8.11.0020
,
concedeu a liberdade provisória ao indiciado, ora paciente, mediante
pagamento de fiança.

Em suas razões sustenta que o paciente foi preso em flagrante
no dia 24.05.2024,
suspeito da prática do delito de ameaça e contravenção penal de
vias de fato
,
tipificado
nos artigos 147,
caput
, do Código Penal e 21
,
da Lei de Contravenções Penais
e
ao pagamento de fiança, arbitrada no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Aduz que
o paciente não
possui c
ondições financeiras de
pagar a fiança nesse valor,
tendo em vista comprometer seu mínimo existencial
e
que está sendo patrocinado pela Defensoria Pública Estadual
.

Com tais argumentos, requer a concessão da ordem liminar

e posterior confirmação no mérito,
para a dispensa d
a fiança arbitrada
a fim de que seja expedido o alvará de soltura em benefício do
paciente
.

A inicial veio instruída com a documentação de Id.
216325684.

O pedido liminar foi deferido em plantão judicial (Id.
216326155
).

Informações prestadas no Id.
217933942
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem (Id.

218413669
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação,
o presente Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

A
n
a
lis
ando
os autos afere-se que o ora paciente

NICOMEDES CABRAL BARBOSA

foi preso em flagrante em 24 de maio de 2024 após, supostamente, ameaçar e agredir fisicamente sua companheira, Maria de Fátima da Silva (
Id.

216325684
,
p.

27-29
).

Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, a própria autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 800,00 (oitocentos re
ais; Id.

216325684, p
.
1
7-
1
8)
, t
odavia, como o paciente não recolheu tal importância, foi encaminhado à unidade prisional.

Submet
ido à audiência de custódia, o J
uízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória mediante ao pagamento da fiança
arbitrado pelo delegado de polícia,

sem prejuízo do cumprimento das medidas protetiva
s de urgência já estabelecidas,
em decisão assim fundamentada:

“
(...)

Ao analisar os autos, ante o teor das circunstâncias fáticas presentes no auto de prisão em

flagrante,
entende-se ser o caso de concessão de liberdade provisória em favor do indiciado, cumulada com medidas

cautelares, pois não se vislumbra o
periculum
libertatis
, uma vez que os delitos imputados de vias de fato e ameaça,

apesar de serem dignos de reprovação, não é, de "
per si
", suficiente para demonstrar a periculosidade do indiciado
,

pois,
a priori
, percebe-se das
informações presentes na ficha de qualificação do indiciado, ficou claro que ela possui

elementos subjetivos positivos, como a residência fixa; documentos em situação regular; trabalho lícito
.

Ademais, convém destacar que
o exame de corpo delito realizado na vítima não atestou a

existência de nenhuma lesão recente
(id. 156981070), bem como a
testemunha
Teonice
Cabral Barbosa afirmou,

perante a autoridade policial, que não presenciou a ocorrência dos fatos
(id. 156981074), de maneira que
resta

nebulosa a situação narrada nos
autos
.
Por
isso,
não se vislumbra a necessidade da manutenção de sua prisão como garantia da

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei

penal
, não estando presentes, portanto, as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos

312 e 313 do Código de Processo Penal. Principalmente, porque, neste momento processual,
não há
fatos concretos

que indiquem que o indiciado, uma vez solto, voltará a delinquir,
sendo uma ameaça ao meio social, ou virá a

atrapalhar o regular andamento da ação penal ou furtará da aplicação da lei penal
.

Assim,
a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares, acrescidos das já concedidas

nos autos da medida protetiva nº 1000945-87.2024.8.11.0020 é o suficiente para o caso em comento, não necessitando

da medida extrema de prisão preventiva, com fulcro no art. 321, do CPP,
com manutenção da fiança arbitrada
.

Nesse ponto, convém destacar que somente com a
comprovação da condição de

miserabilidade é suficiente para isentar a fiança arbitrada pela autoridade policial e ratificada pelo juízo
,
o que não

restou demonstrado nos autos
, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ (Superior Tribunal de

Justiça STJ - HABEAS CORPUS: HC 547948 DF 2019/0353671-5
)

DECIDO.

Desta feita, ausentes o
periculum
libertatis
pela peculiaridade constante nos autos,

CONCEDO liberdade provisória a NICOMEDES CABRAL BARBOSA condicionada ao cumprimento das

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, cumuladas com as MEDIDAS PROTETIVAS DE

URGÊNCIA
, com fundamento no art. 319 do CPP, com o intuito de impedir a reiteração criminosa, a saber:

(...
)

e)
PAGAMENTO da fiança arbitrada pela autoridade policial, no valor de R$ 800,00

(oitocentos reais
).

(...)

A liberação se dará somente após a comprovação de pagamento da fiança arbitrada, devendo

ser cola
cionado o comprovante nos autos
(
...)
”
(Id.
216325684
– p. 108-112) (grifo
s
meus).

Como se percebe, o Juízo de primeiro grau concluiu que, no caso, é cabível a concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada, contudo, ao recolhimento de fiança, arbitrada em
R$ 800,00 (oitocentos reais).

Consoante
a
jurisprudência do STJ, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, entre elas a liberdade provisória mediante fiança, exige seja declinada fundamentação concreta que demonstre a necessidade da cautelar aplicada para assegurar algum bem ou interesse relativo aos meios ou fins do processo, o que não se verifica na hipótese.

No termo de qualificação e vida pregressa consta declaração do paciente
afirmando estar
desempregado, não possui
r
fontes de renda, não possui
r
imóvel
e nem
depósitos em instituições
financeiras (Id.
216325684, p.

76-78
),
bem como
alega estar sendo
assistido pela Defensoria Pública do Estado de
Mato Grosso,
de modo que a manutenção do valor arbitrado a título de fiança está além de suas possibilidades financeiras, o que, consequentemente, restringe a sua liberdade de ir e vir.

No caso,
observa-se que
ficou demonstrado que o paciente não possui condições financeiras de arcar com a fiança
que lhe foi imposta,
sem prejuízo do sustento pessoal, não tendo,
também, familiares que pudessem ajudá-lo, pois se diferente fosse e tivesse
condição para quitar a aludida obrigação pecuniária
, certamente
o faria para evitar o
cárcere
.

Conforme previsão contida no art. 325, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada
,
se assim recomendar a situação financeira do preso.

Impõe-se destacar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva do paciente, cabendo consignar que a incapacidade de quitar a obrigação não pode ser óbice intransponível à liberdade
por ele
almejada, porque não existem outros motivos nestes autos que demonstrem
a necessidade de manutenção de
sua custódia cautelar.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA.
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA
. RECURSO DESPROVIDO.
1
. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva,
configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
." (HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018,
DJe
26/03/2018). 2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter
pago
a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade. 5. Ademais,
em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em
razão
do não pagamento do valor arbitrado. 6. Agravo regimental desprovido
.

(
AgRg
no HC n. 816.299/ES,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 19/6/2023)
”
(grifos meus).

Dessa forma, imperativa a confirmação d
a liminar de concessão de
liberdade provisória
a
o paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que da análise destes autos constata-se que, de fato, ele não possui condições para f
azê-lo sem prejuízo do próprio sustento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e
CONCEDO A ORDEM
em favor de

NICOMEDES CABRAL BARBOSA
, para isentá-lo do paga
mento da fiança arbitrada pelo J
uízo de primeiro grau, mantendo,
outrossim
, as demais obrigações processuais constantes na decisão
combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024